Tribunal: TJDFT
Processo: 0739556-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739556-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDO SABINO SILVA AGRAVADO: NOEMI GONCALVES DE SIQUEIRA DECISÃO 1. O devedor agrava do capítulo da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0033197-54.2012.8.07.0001 - id 68369133) que determinou sua intimação para pagar a multa (R$ 10.000,00) por descumprimento de obrigação de restituir a posse da Loja 11 do Conjunto “A” – Feira dos Importados/SIA, decorrente de rescisão de contrato de permuta, e informar se possui proposta de quitação dos lucros cessantes. Alega que a multa, além de ser exigível somente após a intimação pessoal do devedor – STJ 410 - não deveria incidir, pois o suposto descumprimento foi por força maior motivada pelo Dec. 40.550/2020, que determinou o fechamento do comércio local em todo DF. Quanto aos lucros cessantes, defende o necessário contraditório, antes da fixação do quantum devido. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão até o julgamento do AGI. 2. Em consulta ao PJe 1° grau, verifica-se que, após a restituição do imóvel, o cumprimento de sentença de obrigação de fazer foi convertido em perdas e danos - R$ 54.794,52 -, nos termos do laudo pericial homologado pelo Juízo (id 96453609). Ausente, portanto, risco de dano irreparável que não possa aguardar o julgamento deste AGI. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator